Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. RESCISAO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DO CONTRATO. PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das faturas vencidas em agosto e setembro de 2021 e condenar a companhia ao pagamento de R$825,00, a título de repetição de indébito; e R$5.000,00, a título de danos morais, ante a inscrição indevida do nome do autor em protesto.
3. Em suas razões recursais, sustenta que não restou demonstrada a ocorrência de dano moral. Requer o afastamento da obrigação de indenizar ou, quando não, a redução do valor arbitrado.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
5. Contrarrazões não apresentadas.
6. No caso, em 06/06/2021 o autor solicitou à ré/recorrente a rescisão contratual e em 15/06/2021 foi emitida declaração de quitação de débito até a respectiva data (ID 50808317 - Pág. 2).
7. E embora declarada a quitação do contrato, o autor foi surpreendido com os protestos dos títulos, faturas vencidas em agosto e setembro/2021, no valor total de R$228,20 (duzentos e vinte e oito reais e vinte centavos), ensejando a negativação indevida de seu nome.
8. As cobranças foram indevidas, assim como foi indevido o registro do nome do autor em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, porquanto a ré/recorrente reconheceu a inexistência de débitos pendentes ao cancelar o contrato. Ademais, a ré não comprovou origem diversa da dívida, e tampouco que o serviço foi devidamente prestado ao autor.
9. No tocante ao dano moral, o valor arbitrado pelo juiz sentenciante atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado, especialmente porque registro de negativação do nome do autor foi mantido durante o período de dezembro/2021 a abril/2023 (ID 50808315 - Pág. 1 a 50808316 - Pág. 4). Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei n.o 9.099/95).
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas. Não há condenação em honorários advocatícios em virtude da ausência de apresentação de contrarrazões.